Tribunal: TJDFT
Processo: 0743956-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743956-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: BRUNO PIEDADE BAPTISTA, JULIA HENNING CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIRA TELES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708420-07.2025.8.07.0001, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor da parte ora agravante. Decisão de ID 77210838 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Em petição de ID 78023352, os agravados informam acordo nos autos principais. Devidamente intimada, a agravante não se manifestou sobre o interesse recursal. Em consulta processual, verifica-se que o acordo foi homologado por sentença. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de novembro de 2025 13:24:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador